Tribunal: TJSP
Processo: 2076332-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2076332-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravada
MARIA ELIZA SILVÉRIO SANTANA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2076332-76.2020.8.26.0000/50000 SANTOS VOTO No 48088 2/3
VOTO No 48.088
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2076332-76.2020.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1026263-54.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
AGRAVADO: MARIA ELIZA SILVÉRIO SANTANA
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
HAVERIA
VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ALEGADO. NÍTIDO
CARÁTER CAUTELAR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO OU O
DEPÓSITO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
Recurso improvido.
Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros ajuíza o presente Agravo
Interno e requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição do
efeito suspensivo pleiteado.
Sustenta que o fundamento utilizado pelo magistrado de que há
verossimilhança seria infundado. Aduz ser descabido pleitear que o regulamento do plano
se sobreponha à lei. Argumenta, ainda, que a não concessão do pedido de suspensão irá
causar prejuízo ao plano previdenciário e sua futura extinção por inviabilidade econômica.
Este é o relatório.
Insurge-se a empresa agravante contra a decisão do relator que indeferiu o
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por sua vez interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2076332-76.2020.8.26.0000/50000 SANTOS VOTO No 48088 3/3
contra a decisão de primeiro grau que concedeu tutela para determinar que a agravante
“não pague o valor do pecúlio deixado por Antônio Dias de Santana, matrícula 045.565-7,
para qualquer pessoa, facultado o depósito em juízo”.
É nítido o caráter cautelar da medida adotada em primeiro grau, que tem por
fim assegurar eventual resultado útil do processo.
A decisão, em princípio, tem fundamento na disposição contida no art. 301
do CPC, pois constitui “medida idônea” para assegurar o suposto direito da parte autora.
A alegação de que não há verossimilhança da alegação é questão que
somente será examinada por ocasião do julgamento do mérito.
Não há, portanto, razão que justifique a modificação da decisão
monocrática.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator